Tribunal: CARF
Processo: 10783.900073/2014-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.900073/2014-09
ACÓRDÃO
3201-013.073 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAPOA SUPERMERCADO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 23/11/2012
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO NÃO COMPROVADO.
Ao apresentar manifestação de inconformidade em face do despacho
decisório que não reconheceu o direito creditório, o contribuinte deve
provar a existência e liquidez do direito invocado. Se não se desincumbe do
ônus probatório que recai sobre ele, impõe-se a manutenção do Despacho
Decisório.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Afasta-se a preliminar de nulidade do Despacho Decisório se ele, como ato
administrativo, apresenta seus elementos essenciais sem qualquer vício e
resta garantido o direito do contribuinte ao contraditório e à ampla defesa.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE. INOCORRÊNCIA
Não há nos autos qualquer prova de conduta tendenciosa, manifestações
prévias ou vínculos capazes de macular a neutralidade da autoridade
julgadora, tampouco foram suscitados pedidos formais de suspeição ou
impedimento tempestivamente instruídos.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-013.072, de 12 de fevereiro de 2026, prolatado no julgamento do processo
10783.900072/2014-56, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.073 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.900073/2014-09
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Enk deAguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que
julgou o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto
crédito de PIS/PASEP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 23/11/2012
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF (Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais), motivo pelo qual qualquer alegação de
erro no seu preenchimento deve vir acompanhada de declaração retificadora
munida de documentos idôneos para justificar as alterações realizadas no cálculo
dos tributos devidos.
Nesses termos, não pode ser acatada a mera alegação de erro de preenchimento
desacompanhada de elementos de prova que justifique a alteração dos valores
registrados em DCTF.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional,
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170, do Código Tributário Nacional.

Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.073 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.900073/2014-09
3
Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário solicitando:
“Diante de todo o exposto, é a presente para requerer que seja conhecido e
provido o presente recurso para que seja reformada a decisão ora recorrida para
ANULAR o despacho decisório, com o encaminhamento do processo a auditor
fiscal diverso, para que os referidos PER/DCOMP possam ser devidamente
analisados por autoridade imparcial e com expertise acerca dos procedimentos de
fiscalização relativos a contribuintes supermercadistas.
Caso não acolhido o pedido anterior, requer que seja provido o presente recurso
para que seja reformado o despacho decisório em referência, para que as DCOMP
associadas aos PER/DCOMP 10783.908145/2013-77, 10783.908143/2013-88,
10783.908144/2013-22,
10783.908146/2013-11,
10783.909028/2013-21,
10783.909029/2013-75,
10783.900073/2014-09,
10783.909027/2013-86,
10783.900072/2014-56
e
10783.900433/2014-64
sejam
devidamente
homologadas.
Na remotíssima hipótese de não acolhimento dos pedidos anteriores, requer que
seja reformado o acórdão recorrido para baixar o feito em diligência para análise
da documentação contábil e fiscal, já apresentada e outras que entendam ser
necessárias para a análise, inclusive notas fiscais e arquivos nos formatos em que
são transmitidos à RFB.”

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e
não reconheceu o crédito tributário.
Preliminar de nulidade
A DRJ rejeitou a arguição de nulidade apresentada pelo Recorrente em sua
Manifestação de Inconformidade nos seguintes termos:
Cumpre notar que, quanto à nulidade, não se verifica nestes autos quaisquer das
hipóteses previstas no art. 59, Decreto no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.073 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.900073/2014-09
4
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de
nulidade do ato decisório.

O Recorrente em sede de Recurso Voluntário aduz que no caso em apreço,
ocorreram algumas situações na condução do processo administrativo que
revelam, de forma clarividente, a parcialidade do Julgador. Cita situações, e faz
questionamentos que se confundem com o mérito, como por exemplo:
1a situação:
Esta empresa já foi submetida a intimações com determinações feitas pelo mesmo
auditor fiscal prolator do despacho decisório, que poderia ter levado este
contribuinte a erro e ensejado uma aplicação de multa, diante da ADULTERAÇÃO
de datas feitas pelo próprio auditor, o que foi notado e contestado pela
contribuinte.
Relembre-se a intimação 9.303/2023, na qual o auditor indicou que as datas de
envio das EFD seria 26/09/20201, quando este contribuinte não enviou as EFD no
dia 26/09/2020, mas no dia 22/04/2013, conforme se observa da resposta
apresentada por este contribuinte, abaixo colacionada:

(...)
Ou seja, a situação retratada por si só já demonstra a ausência de imparcialidade
do auditor fiscal prolator do despacho decisório, o que enseja a sua anulação,
visto que os atos da administração pública devem ser praticados de forma
IMPARCIAL.

Pois bem, da análise dos autos constata-se que de fato os atos e termos foram
lavrados por autoridade competente, dentro da estrita legalidade, e as decisões
atacadas encontram-se devidamente motivadas, observadas as prescrições legais
aplicáveis. Ademais, restou assegurado ao Recorrente o amplo, pleno e efetivo
direito de defesa, com oportunização para apresentação de razões/manifestações
de inconformidade e produção de provas, inexistindo qualquer preterição
procedimental capaz de ensejar nulidade nos termos do referido artigo.
Constata-se ainda, não haver nos autos qualquer ofensa ao princípio da
imparcialidade. O princípio exige que o julgador atue com neutralidade, sem
prejulgamentos ou interesse no resultado, pautando-se pelas provas e pelo
ordenamento jurídico, sua violação deve ser demonstrada por elementos
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.073 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.900073/2014-09
5
objetivos que evidenciem preconceito, comportamento parcial ou relação que
comprometa a independência decisória.
Assim, apesar das alegações apresentadas pelo Recorrente, não há nos autos
qualquer prova de conduta tendenciosa, manifestações prévias ou vínculos
capazes de macular a neutralidade da autoridade julgadora, tampouco foram
suscitados pedidos formais de suspeição ou impedimento tempestivamente
instruídos. As decisões atacadas mostram-se motivadas e fundamentadas
exclusivamente nos elementos de prova e na legislação aplicável, o que afasta a
conclusão de parcialidade.
Dessa maneira, rejeitam-se tanto a preliminar de nulidade quanto a alegação de
violação da imparcialidade, devendo o feito prosseguir para exame de mérito.

Do pedido de conversão do julgamento em diligência
Não merece acolhimento o pedido de conversão do julgamento em diligência
formulado pelo Recorrente.
Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/1972, a realização de diligência
constitui faculdade do órgão julgador, condicionada à efetiva necessidade de
esclarecimento de fatos relevantes para o deslinde da controvérsia. No caso
concreto, verifica-se que o processo administrativo fiscal contém todos os
elementos fáticos e jurídicos indispensáveis à adequada apreciação da matéria
controvertida, incluindo os documentos fiscais, demonstrativos de apuração,
pertinentes e as manifestações da autoridade fiscal, bem como a Manifestação de
Inconformidade e o Recurso Voluntário apresentados pelo Recorrente, nos quais
foram amplamente expostas as teses defensivas.
A jurisprudência consolidada no âmbito deste Conselho é firme no sentido de que
a conversão do julgamento em diligência é medida excepcional, cabível apenas
quando imprescindível à formação do convencimento do julgador, o que não se
verifica na hipótese em exame.
Diante desse contexto, conclui-se que estão presentes nos autos todos os
elementos necessários ao julgamento do mérito, razão pela qual rejeito o pedido
de conversão do julgamento em diligência, prosseguindo-se no exame do recurso
nos termos apresentados.

Mérito
Como consta dos autos, trata o presente processo de Declaração de
Compensação de crédito de Contribuição para o PIS/Pasep, referente a
pagamento efetuado indevidamente ou ao maior no período de apuração
31/10/2012, no valor de R$ 46.930,69, transmitida através do PER/Dcomp no
10350.21002.250713.1.3.04-4286.
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.073 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.900073/2014-09
6
A DRF Vitória não homologou a compensação por meio do despacho decisório
eletrônico de fl. 8, já que pagamento indicado no PER/Dcomp teria sido
integralmente utilizado para quitar débito do contribuinte.
O contribuinte foi cientificado por AR, com data de ciência em 21/02/2014, tendo
apresentado manifestação de inconformidade em 27/02/2014.
O interessado afirmou que teria juntado os documentos que comprovavam o
direito creditório, DCTFs, guias de recolhimento e Sped do período 01 a 12/2012.
O processo foi julgado em 24/05/2016, quando foi proferido o acórdão no 14-
60.925 da 5a Turma da DRJ/RPO, que considerou a impugnação como
improcedente, por ausência de elementos comprobatórios, como livros fiscais e
contábeis.
O Recorrente foi cientificado eletronicamente, tendo apresentado recurso
voluntário, o qual foi parcialmente provido pelo Carf, sendo que foi determinado
o retorno do processo à unidade responsável, para que se analisasse a DCTF
retificadora e se reanalisasse o direito creditório.
O processo foi encaminhado à DRF/RJ II, que intimou o Recorrente diversas vezes,
tendo analisado toda documentação, até que foi proferido o Despacho Decisório
no 552/PISCOFINSEQRAT6/ DRFRJ2/RFB, para indeferir os pedidos de restituição e
não homologar as compensações.
Após sucessivas intimações, contatou-se que a EFD Contribuições continha erros,
de acordo com o contribuinte devido ao próprio layout da mesma; para se apurar
a existência de direito creditório, foi solicitado o bloco C da EFD em arquivo TXT,
mas o interessado afirmou que estava impossibilitado de fornecer tal documento
e que não haveria base legal para sua exigência. A autoridade fiscal citou o art. 11,
Lei 8.218/1991, mencionou que o contribuinte apontava conclusões parciais ao
longo do procedimento e esclareceu que não havia como se apurar o direito
creditório.
A DRJ entendeu correto o procedimento da autoridade fiscal, que indeferiu o
direito creditório, por falta de apresentação da documentação solicitada e julgou
a Manifestação de Inconformidade como improcedente, mantendo o resultado
apurado no Despacho Decisório.
O Recorrente insurge-se contra a decisão proferida pela DRJ, defende em síntese
que a DCTF retificadora está em conformidade com a EFD retificadora transmitida
e recebida validamente. Alega que comprovou as razões que justificam a redução
dos valores das contribuições e, portanto, a retidão das EFDs retificadoras que
respaldam as DCTFs retificadoras. Argumenta que as EFDs retificadoras estão em
conformidade com a DIEF (Declaração de Informações Econômico Fiscais) do ICMS
Espírito Santo. Aduz ter respondido as novas intimações e que novas justificativas
foram devidamente apresentadas, portanto as DCOMPs deveriam ter sido
homologadas.
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.073 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.900073/2014-09
7
Por fim, sustenta ter respondido as intimações até a intimação para apresentação
do Bloco “C” da EFD Contribuições em formato txt, ter apresentado outras
possibilidades de provas, bem como, não exigir a legislação apresentação de
arquivos em formato txt.
Entretanto, apesar das alegações do Recorrente, verifica-se que também no
mérito não lhe assiste razão. Desse modo, por entender que a decisão proferida
pela instância de origem seguiu orientação adequada e que o Recorrente não
trouxe aos autos elementos novos capazes de afastar a exigência fiscal, adoto os
seus fundamentos, nos termos do § 12o do art. 114 do RICARF, que assim dispõe:
(...)
Apuração do direito creditório:
O contribuinte apresentou Declaração de Compensação para aproveitar de créditos
de pagamento indevido ou a maior de Contribuição para o PIS/Pasep com
incidência não cumulativa.
A incidência das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins está prevista nas Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.
Como à época da emissão do Despacho Decisório a DCTF não tinha sido retificada,
não foi encontrado saldo de pagamento nos sistemas da RFB e a Dcomp não foi
homologada.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, julgada como
improcedente pela 5a Turma da DRJ/RPO, por ausência de documentação
comprobatória do crédito pleiteado.
Foi apresentado recurso voluntário, julgado como parcialmente procedente pelo
CARF, quando foi determinado o retorno dos autos à unidade responsável, para
que o contribuinte fosse intimado a complementar com documentos que a
autoridade fiscal julgasse como necessários e que fosse reanalisado o direito
creditório.
Os autos foram encaminhados à unidade responsável, que emitiu as seguintes
intimações:
1) Termo de Intimação Fiscal EQAUDI no 8.696/2020:
O contribuinte foi requisitado a apresentar cópia das DCTFs, cópia dos DARFs e
cópia do Sped da contribuição e apresentou os documentos.
2) Termo de Intimação Fiscal EQAUD1 no 9018/2021:
Ao conciliar as EFDs originais com as DCTFs originais, a autoridade fiscal constatou
que o contribuinte teria sistematicamente declarado na DCTF o PIS e a Cofins a
menor do que o declarado na EFD.
Os dados das DCTFs e EFDs retificadoras seriam congruentes, mas todas
retificações teriam reduzido o valor das contribuições.
O contribuinte foi intimado a esclarecer as retificações para menor, a juntar
planilha de cálculos e documentação comprobatória. Não houve resposta.
3) Termo de Intimação Fiscal EQAUD1 no 11.761/2021:
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.073 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.900073/2014-09
8
Como não houve resposta à intimação anterior, o interessado foi reintimado a
apresentar os mesmos documentos. O contribuinte afirmou que era empresa
supermercadista, que apurava PIS e Cofins pelo regime da não cumulatividade.
Defendeu que teria sido identificado erro na geração dos arquivos EFD
Contribuições, principalmente entre 08 e 10/2012, quando comparados os totais
de compras e vendas informados em outras obrigações acessórias, como a DIEF
(Declaração de Informações Econômico Fiscais) do ICMS Espírito Santo.
Afirmou que os valores informados na EFD Contribuições estavam totalmente
incoerentes e incorretos e que teria forte controle pela Secretaria do Estado do
Espírito Santo.
Em relação à planilha solicitada, alegou que não utilizava mais o mesmo sistema,
mas que caso fosse necessário, poderia baixar os arquivos EFD Contribuições, para
conversão em arquivos Excel.
4) Termo de Intimação Fiscal EQAUD1 no 15.211/2021:
Como a receita de vendas na EFD retificadora tinha sido informada a menor que
nas planilhas de apuração do ICMS juntadas pelo interessado, a autoridade fiscal
emitiu intimação, para cientificar o contribuinte das seguintes conclusões:
Regularmente intimado a explicar as retificações feitas nas EFD de agosto a
outubro de 2012, que reduziu os valores de PIS e Cofins a pagar, e que,
aparentemente, respaldavam suas DCTF retificadoras, o contribuinte
justificou dizendo ter havido somente um alinhamento entre o que foi
declarado nas EFD contribuições e apuração do ICMS. Juntou, inclusive, a
planilha de fls. 188, em que procura demonstrar essa congruência quando
se observa a EFD contribuições retificadoras.
Contudo, ao contrário do que afirma o contribuinte na planilha de fls. 188,
consultando-se os registros M210, M610, M400 e M800 das EFD originais e
retificadoras (planilha anexa), observa-se que, na verdade, nas EFD
contribuição retificadora, os valores de receitas totais estão sensivelmente
menores que o constate na tabela de fls. 188, conforme abaixo:
MÊS VENDAS ICMS (fls. 188) RECEITA BRUTA EFD RETIFICADORA
(anexo)Ago/2012
R$36.791.743,57
R$30.970.746,13
Set/2012
R$35.489.115,02
R$26.336.425,39
Out/2012
R$32.166.136,30
R$28.059.248,69
Isso denota, no mínimo, um equívoco do contribuinte em sua planilha de fls.
188.
Ou seja, as EFD contribuição retificadoras não são aptas a representar a
realidade dos fatos, vez que não congruentes com as receitas base do ICMS.
Observa-se da planilha anexa que, mesmo as EFD originais, há divergência
em detrimento da Fazenda Pública, quando comparado com os valores de
receitas para o ICMS informadas pelo contribuinte na planilha de fls. 188.
Como trata-se de período já fulminado pela decadência, tanto para lançar,
quanto para retificar as EFD, conclui-se que nem o Fisco pode fazer eventual
lançamento, nem o contribuinte pode retificar as EFD. E mesmo que
pudesse retificar, observa se pela magnitude das receitas para fins de ICMS,
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.073 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.900073/2014-09
9
que provavelmente, o contribuinte não teria razão. Certo é que, nem tudo
que é tributável pelo ICMS é tributável pelo PIS/Cofins. Contudo, essa
comparação de bases de cálculo foi aventada pelo próprio contribuinte em
suas respostas.
Ante o exposto, concluo por considerar que ao contribuinte não assiste
razão em seu apelo, em face do CARF. Ou seja, os valores de PIS e Cofins nas
DCTFs retificadoras de agosto a outubro de 2012 não encontram respaldo
nas EFD retificadoras, vez que essas não representam a realidade dos fatos,
a luz dos próprios argumentos do contribuinte. Uma vez que o período em
questão já foi fulminado pela decadência, não assiste ao contribuinte o
direito de retificar suas EFD novamente. Assim, os pedidos de restituição,
objeto dos processos em epígrafe, devem ser indeferidos.
Em face do exposto, INTIMO o contribuinte a, no prazo de 30 (trinta) dias,
apresentar suas contra razões às constatações e conclusões acima
esposadas.
Em resposta, o contribuinte afirmou que na apuração do ICMS, o total de saídas
abrangia “vendas pelo regime débito e crédito, vendas com substituição tributária,
devoluções de mercadorias, transferências entre estabelecimentos deste próprio
contribuinte etc.”, de modo que o total de saídas não representava o total de
receita.
Alegou que teria elaborado planilha com as operações que representavam
efetivamente vendas, ou seja, saídas com CFOP 5100 (vendas) e 5400 (vendas com
substituição tributária).
A partir de tal planilha seria possível constatar que a receita de vendas com
incidência do ICMS seria compatível com a receita bruta informada na EFD
retificadora, a qual seria a correta.
5) Termo de Intimação Fiscal EQAUD1 no 6.892/2023:
A autoridade fiscal solicitou que o contribuinte esclarecesse:
1– O Anexo I refere-se a CTe ́s sem chave eletrônicas escrituradas no bloco
D100 da EFD – Contribuições. Apresentar documentos e/ou justificativas
para tanto, sob pena de glosa;
2 – O Anexo II refere-se a NFe ́s escrituradas no bloco C170 da EFD –
Contribuições cujos NCM são sujeitos à tributação monofásica, ou seja, não
poderiam dar direito a crédito. Apresentar documentos e/ou
esclarecimentos para tanto, sob pena de glosa;
3 – O Anexo III refere-se a NFe ́s escrituradas no bloco C170 da EFD –
Contribuições para as quais o contribuinte apurou crédito presumido em
percentual divergente com o da legislação. Apresentar documentos e/ou
esclarecimentos para tanto, sob pena de glosa;
4 – O Anexo IV refere-se a NFe ́s escrituradas no bloco C170 da EFD –
Contribuições emitidas por empresas suspeitas de serem emissoras
graciosas de NFe ́s (empresas noteiras), segundo a Copes. Apresentar os
respectivos CTe ́s para cada uma das notas fiscais sob pena de glosa. Se não
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.073 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.900073/2014-09
10
possuir os referidos CTe ́s, apresentar comprovação de pagamento das
referidas NFe ́s;
5 – O Anexo V refere-se a NFe ́s escrituradas no bloco C170 da EFD –
Contribuições sem a respetiva chave eletrônica. Apresentar documentos
e/ou esclarecimentos para tanto, sob pena de glosa;
6 – O Anexo VI refere-se a diferenças a maior na escrituração de NFe ́s na
EFD – Contribuições, gerando crédito a maior para o contribuinte.
Apresentar documentos e/ou esclarecimentos para tanto, sob pena de
glosa.
O interessado respondeu com as seguintes justificativas:
- Anexo I: afirmou que os emitentes das notas fiscais não estavam obrigados à
emissão de Conhecimento de Transporte Eletrônico e citou o Ajuste Sinief no 9, de
25/10/2007;
- Anexo II: alegou que teria apurado créditos para produtos que não estavam no
regime monofásico: vasilhames de água e não água mineral; néctar e não água nem
refrigerante;
- Anexo III: afirmou que comercializaria milhares de produtos, sujeitos a diferentes
alíquotas e que se teria apurado percentuais diferentes seria por mero equívoco,
não se opondo a que se fossem considerados os percentuais corretos. Citou os
refrescos em pó, que não estariam sujeitos ao regime monofásico;
- Anexo IV: teria juntado as notas fiscais da maioria dos pagamentos, para
comprovar que seriam operações reais;
- Anexo V: os emitentes das notas fiscais não estavam obrigados à emissão de nota
fiscal eletrônica, por serem optantes pelo Simples Nacional ou empresas do
comércio varejista, conforme Regulamento ICMS do Espírito Santo, Decreto no
1.090-R/2002;
- Anexo VI: defendeu que teria verificado algumas notas por amostragem e não
teria ocorrido aproveitamento de crédito em excesso. Afirmou que quando
detectado aproveitamento de créditos a maior, estaria de acordo que o excedente
fosse glosado.
6) Termo de Intimação Fiscal EQAUD1 no 9.303/2023:
A autoridade fiscal analisou as respostas e a documentação juntada, tendo emitido
intimação com as seguintes constatações:
O contribuinte apresentou resposta tempestiva, a qual passou a ser objeto
de análise.
Quanto aos itens 1, 3, 4, e 5 da Intimação, o contribuinte logrou êxito em
apresentar justificativas eficazes, as quais foram aceitas por esta auditoria.
Quanto ao item 2, o contribuinte justificou que néctar e refresco em pó não
se enquadram na hipótese prevista no artigo 52, I da Lei no 10833. De fato,
tais produtos não foram mencionados nesse artigo, mas no Artigo 58-A da
Lei 10833.
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.073 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.900073/2014-09
11
Ou seja, se submetem ao regime de substituição tributária, não gerando
direito ao crédito na entrada, como de fato escriturou o contribuinte em sua
EFD – Contribuições. As notas fiscais glosadas encontram-se compiladas no
Anexo I.
Quanto ao item 6, o contribuinte logrou comprovar não haver diferença
entre as NFe e a escrituração no Bloco C da sua EFD – Contribuições para
algumas NFe. Tais NFe foram excluídas da apuração, e as demais foram
mantidas, sendo objeto de glosa. As NFe glosadas encontram-se compiladas
no Anexo II.
O Anexo III traz a consolidação das glosas de crédito. O Anexo IV traz os
créditos apurados pelo contribuinte nos blocos A, C, D e F da sua EFD –
Contribuições. O Anexo V traz a consolidação da apuração dos valores de PIS
e Cofins a pagar, após os descontos das glosas desta auditoria.
Do Anexo V, observa-se que os valores dos DARFs de PIS e Cofins pagos
foram todos menores que os valores de PIS e Cofins a pagar apurados pela
auditoria nos três meses em análise. Desta forma, conclui-se que os
PERDCOMP dos processos em epígrafe não possuem crédito algum para as
compensações correspondentes.
Assim, conclui-se que as referidas compensações devem ser todas não
homologadas.
No que diz respeito aos erro na escrituração das EFD – Contribuições,
espelhadas nas glosas acima relatadas, as mesmas se enquadram no artigo
12, II da Lei 8218/1991, devendo ser objeto de lançamento de ofício de 5%
do valor dos lançamentos incorretos, limitado a 1% da receita bruta do
mesmo período.
Cientificado, o contribuinte afirmou:
- No item 6, teria apresentado 100 notas fiscais, por amostragem, mas poderia
apresentar as demais, sendo que o total seria de 8.844. Alegou que considerava tal
medida desnecessária, mas caso contrário, solicitou prazo de 90 dias para juntada
das mesmas;
- Discordou da conclusão do fiscal de que não teria crédito, pois a glosa do item 6
teria prejudicado a análise do crédito;
- Expressou sua divergência com a lavratura de multa isolada, pois a anulação das
glosas do item 6 garantiria o crédito. Alegou que as EFDs teriam sido transmitidas
em 22/04/2013, tendo transcorrido prazo decadencial.
7) Termo de Intimação Fiscal EQAUD1 no 13.969/2023:
A autoridade fiscal requisitou:
Quanto ao item “6” da Intimação EQAUD no 6.829 de 2023, o contribuinte
juntou amostra de DANFs com o objetivo de demonstrar não haver as
referidas diferenças entre a EFD e as NFe. Argumentou que a amostra já
seria suficiente, mas que estaria à disposição para juntada de todas as NFe,
caso fosse solicitado.
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.073 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.900073/2014-09
12
O referido anexo apurou diferenças entre os valores de PIS e Cofins apurado
nas entradas na EFD e o PIS e Cofins mencionado nas NFe. De fato, talvez
essa não seja a melhor forma de abordar a questão. Sendo assim, a planilha
foi totalmente refeita (vide anexos II) para considerar somente as situações
em que a base de cálculo de PIS e Cofins consideradas na EFD foram maiores
que o valor bruto da NFe, mesmo assim para os CST de PIS e Cofins que
deram origem a créditos.
Por outro lado, foram apurados outros indícios de infração: Anexos I – CTE
sem chave de acesso; Anexos III – Entradas com NCM isentos vinculados a
CST de PIS e Cofins geradores de crédito; Anexos IV – Notas fiscais
escrituradas na EFD sem a chave eletrônica.
Ante o exposto, INTIMO o contribuinte a, no prazo de 30 (trinta) dias,
apresentar esclarecimentos e documentos que elidam as glosas
representadas nos Anexos I, II, III e IV desta Intimação.
O contribuinte apresentou resposta para afirmar que haveria equívocos no Anexo
II, não havendo diferença entre a base de cálculo do PIS e da Cofins considerada na
EFD e o valor bruto da NFe. Citou algumas notas fiscais.
Afirmou que já tinha apresentado resposta para as indagações a respeito dos
Anexos I e IV, pois à época não existia obrigatoriedade de emissão de CT e NF
eletrônicos.
Em relação ao Anexo III, defendeu que os produtos não seriam isentos, mas
tributados, como o exemplo de pão de hambúrguer e “pão com Nutella”.
8) Termo de Intimação Fiscal EQAUD1 no 14.775/2023:
O contribuinte foi intimado a retificar o bloco C da EFD Contribuições, com base nas
seguintes constatações:
Após regularmente cientificado da Intimação EQAUD1 no 13.969 de 2013,
em que se apresentou no Anexo II da mesma, uma relação de lançamentos
no Bloco C da EFD do contribuinte cujas bases de cálculo de crédito das
contribuições consideradas estavam a maior em relação ao valor bruto das
respectivas NFe. Há de se observar que a mesclagem entre o bloco C e as
NFe se deu por dois critérios:
Chave eletrônica e número do item.
Em relação a esse Anexo daquela Intimação EQAUD1, o contribuinte
argumentou não haver glosa. Buscou comprovar isso mediante a
comparação dos valores do Anexo II com os DANFEs das NFe de mesma
chave eletrônica. Aparentemente, pelo menos no exemplo colocado pelo
contribuinte, ele tem razão. Contudo, a divergência veio de erros de
escrituração da EFD, haja vista que não houve perfeito casamento entre os
números de item da NFe e os números de item lançados no bloco C da EFD.
Mais adiante, ainda em relação ao Anexo II, o contribuinte argumentou
haver lançamentos em duplicidade. Ocorre que tratam-se de itens
diferentes das mesmas notas fiscais lançados no bloco C da EFD com os
mesmos valores. Se houve duplicidade, foi por erro, em tese, do
contribuinte ao escriturar a EFD.
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.073 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.900073/2014-09
13
Quanto aos demais itens da referida Intimação EQAUD1, o contribuinte
logrou comprovar não haver glosa a ser lançada. Contudo, quanto ao Bloco
C, por conta dos supostos erros de escrituração, torna-se inviável a
auditoria, devendo o contribuinte retificar a EFD –Contribuições,
especificamente no Bloco C, para contemplar as respectivas NFe de forma
fidedigna à realidade.
Em resposta, o contribuinte afirmou que o erro de escrituração não seria seu, mas
uma divergência do próprio Sped, já conhecida pelo GT-48 do CONFAZ.
Defendeu que seria impossível alimentar a EFD com milhares de notas fiscais de
forma manual, impossibilitando a retificação.
Em relação às duplicidades, alegou não ter encontrado, cogitando terem sido
formadas quando da extração das informações para geração do Anexo II.
9) Termo de Intimação Fiscal EQAUD1 no 17.401/2023:
O contribuinte foi, então, intimado a apresentar o bloco C da EFD Contribuições em
arquivo TXT:
O contribuinte foi cientificado da Intimação EQAUD1 no 14.775 de 2023 em
que se solicitou ao mesmo retificar as EFD – Contribuições das competências
auditadas, haja vista incorreções atribuídas por esta auditoria a erro de
escrituração, mas atribuídas pelo contribuinte a inconsistência na própria
geração da EFD – Contribuições. Para justificar sua alegação, trouxe
documento referente a reunião de provedores de software, contribuintes e
representantes do GT 48.
Se o contribuinte alega impossibilidade de correção do erro por meio da
retificação da EFD – Contribuições, a essa auditoria não cabe outra
alternativa senão intimá-lo a apresentar o bloco C da EFD – Contribuições
em planilha editável (.TXT com espaços separados por ponto e vírgula) com
todos os dados prescritos para o bloco C no manual da EFD – Contribuições.
Assim, fica o contribuinte INTIMADO a, no prazo de 30 (trinta dias),
apresentar a referida planilha.
Em resposta, o contribuinte afirmou não possuir os arquivos e não ter mais como
gerá-los, pelo decurso de prazo transcorrido desde 2012.
Afirmou que poderia fazer o download dos arquivos da EFD Contribuições e
juntálos.
10) Termo de Intimação Fiscal EQAUD1 no 468/2024:
A autoridade fiscal esclareceu que a ausência da planilha solicitada impossibilitava
a apuração da liquidez e certeza do direito creditório:
Em resposta, o contribuinte informou estar impossibilitado de fornecer o
arquivo TXT solicitado, por conta do longo prazo desde o fato gerador.
Alternativamente, informou que poderia juntar as EFD Contribuições ao
processo, se necessário.
As EFD Contribuições, conforme alegações do próprio contribuinte,
apresenta erros decorrentes de problemas no próprio layout da EFD
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.073 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.900073/2014-09
14
Contribuições. Esta auditoria julga que esses erros, se não sanados torna
inviável o uso da referida EFD para a realização desta auditoria.
Alternativamente, esta auditoria solicitou ao contribuinte arquivo TXT com
as informações apresentadas corretamente, ao que respondeu estar
impossibilitado por conta do longo prazo desde o fato gerador.
Ora, segundo o artigo 195, Par. Único do CTN, é obrigação do contribuinte
manter em boa guarda todos os documentos que deram base à sua
escrituração até que os referidos créditos tributários estejam prescritos.
Ademais, em sede de ressarcimento, o ônus da prova é do contribuinte.
Diante da lacuna probatória, fica esta auditoria impossibilitada de apurar a
liquidez e certeza do eventual direito creditório do contribuinte nestes
processos, devendo os valores dos créditos serem glosados e as DCOMP
associadas consideradas não homologadas.
Em resposta, o contribuinte afirmou que respondeu a uma série de intimações,
tendo comprovado parte de seus argumentos.
Alegou que não haveria base legal para se exigir a guarda das informações em
arquivo TXT, mas que manteria documentação fiscal e contábil que poderia ser
exibida a qualquer momento.
Defendeu que fosse feita análise por amostragem, pelo número de notas fiscais
envolvidas na atividade do supermercado.
Assim, veja-se que não se trata de “caça às bruxas” como propôs o contribuinte,
mas de busca pela verdade material, ao longo de dez intimações, em que todos
documentos foram analisados pela fiscalização.
Não houve qualquer parcialidade da autoridade fiscal, que forneceu várias
possibilidades para o contribuinte se manifestar, tendo alertado que a falta de
juntada da documentação levaria ao indeferimento do crédito pleiteado.
Como visto, a divergência encontrada na apuração do PIS e da Cofins foi referente
à apuração de créditos na aquisição de mercadorias para revenda.
A Escrituração Fiscal Digital ou EFD-Contribuições é uma obrigação auxiliar que tem
por objetivo interligar os dados contábeis e fiscais que se referem à apuração das
contribuições sociais (PIS e Cofins), agilizando o processo de acesso do fisco e
tornando mais eficiente o processo de fiscalização através do cruzamento de dados
digitais.
A EFD-Contribuições foi implantada com o intuito de substituir o Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), dando ao fisco um leque maior de
informações. Assim como o antigo Dacon refletia a escrituração da empresa, que
continha os lançamentos contábeis, a EFD-Contribuições deve refletir a
contabilidade da empresa que, por sua vez, deve estar suportada em documentos
comprobatórios (notas fiscais, contratos, extratos).
A Instrução Normativa no 1.252/2012, que dispõe sobre a EFD-Contribuições, assim
determina:
Art. 9o A apresentação da EFD-Contribuições, nos termos desta Instrução
Normativa, e do Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.073 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.900073/2014-09
15
Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita, definido em Ato Declaratório Executivo
(ADE), editado com base no art. 12, dispensa, em relação às mesmas
informações, a exigência contida na Instrução Normativa SRF no 86, de 22 de
outubro de 2001.
§ 1o A geração, o armazenamento e o envio do arquivo digital não
dispensam o contribuinte da guarda dos documentos que deram origem às
informações neles constantes, na forma e nos prazos estabelecidos pela
legislação aplicável.
§ 2o A recepção do arquivo digital da EFD-Contribuições não implicará
reconhecimento da veracidade e legitimidade das informações prestadas,
nem homologação da apuração das contribuições efetuada pelo
contribuinte.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1387, de 21 de agosto de
2013)
O bloco C da EFD do contribuinte continha lançamentos cujas bases de cálculo das
contribuições eram maiores que as informadas nas respectivas notas fiscais
eletrônicas. Diante das respostas do contribuinte, a autoridade fiscal concluiu haver
erro de escrituração da EFD, de modo que sem sua retificação, não seria possível
apurar o direito creditório.
Requisitado a retificar o bloco C da EFD, o contribuinte alegou que se trataria de
falha no sistema e que não seria possível alimentar o Sped manualmente com as
notas fiscais, não sendo possível retificar os arquivos da EFD.
Diante da alegação da impossibilidade de retificação, a autoridade fiscal requereu
que o interessado apresentasse o bloco C da EFD em planilha editável (arquivo txt),
para que fosse possível apurar o direito creditório.
O interessado respondeu que não teria tais arquivos e não teria mais como gerá-
los, tendo em vista o decurso de prazo desde os fatos geradores.
A autoridade fiscal esclareceu que sem tais arquivos não havia como se analisar o
direito creditório. No entanto, o contribuinte informou que não havia base legal
para se exibir o arquivo TXT e que a documentação fiscal e contábil estaria
disponível para exibição. Sugeriu que a análise fosse feita por amostragem.
Considerando as divergências encontradas, não é cabível que se faça apuração por
amostragem. Tampouco é plausível que o contribuinte “exiba” sua documentação
contábil e fiscal para que a autoridade fiscal refaça sua contabilidade, a fim de se
apurar o direito creditório.
Cumpre esclarecer que o art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN) condiciona o
direito à compensação/restituição à comprovação da liquidez e certeza do direito
creditório:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.073 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.900073/2014-09
16
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei
determinará, para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não
podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de
1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da
compensação e a do vencimento.
A legislação de regência garante o direito da autoridade fiscal responsável
condicionar a análise dos pedidos de restituição/compensação à apresentação de
documentos/arquivos/esclarecimentos, conforme art. 76, IN RFB no 1.200/2012,
vigente à época:
Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem
como determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do
sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua
escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
(...)
Além disso, há vasta legislação prevendo a manutenção dos livros, documentos e
arquivos fiscais e contábeis pelas empresas, bem assim a obrigatoriedade de
apresentá-los, quando solicitados, à fiscalização, como os arts. 927 e 928 do
RIR/1999, Decreto no 3.000/1999, então vigente:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são
obrigadas a prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos
Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo
as declarações tomadas por termo e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354,
de 1954, art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá
eximir-se de fornecer, nos prazos marcados, as informações ou
esclarecimentos solicitados pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
123, Decreto-Lei no 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 2o, e Lei no
5.172, de 1966, art. 197).
Desta forma, o sujeito passivo tem o dever de prestar as informações requeridas
pela autoridade fiscal e esta pode condicionar o deferimento do pleito à prestação
de informações e esclarecimentos pelo sujeito passivo, bem assim à apresentação
da documentação probatória.
Vale ressaltar ainda que, como o presente não trata do exercício de um direito
qualquer, mas sim de concessão de um benefício que implica renúncia fiscal por
parte do ente tributante, a composição do valor do crédito pretendido deve ser
devidamente comprovada por parte de quem o postula. Assim, cabe à requerente
o ônus da comprovação da existência do crédito postulado, bem como da
demonstração de sua composição.
O art. 373, I, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), é muito claro
quando ressalta a quem cabe o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.073 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.900073/2014-09
17
direito, circunstância que também encontra respaldo no art. 36 da Lei no
9.784/1999:
Lei no 13.105/2015:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Lei no 9.784/1999:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no art. 37 desta Lei.
E como bem ressalta o Parecer Normativo Cosit no 2/2015:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações,
tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no § 6o do art. 9o da IN RFB no
1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de
decidir sobre o indébito tributário;
(...)
Assim, está correto o procedimento da autoridade fiscal, que indeferiu o direito
creditório, por falta de apresentação da documentação solicitada.

Dessa maneira, diante todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade e no
mérito nego provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 1050
DF CARF MF
Original